Tribunal: STF
Processo: HC 215244
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATUAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça, em que a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 153.538/RS.



     



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo da Vara Federal de Execução Penal de Catanduva/SP, acolhendo representação da autoridade policial, determinou a prisão preventiva dos pacientes, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 317 (corrupção passiva) e 333 (corrupção ativa), ambos do Código Penal; 33 e 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim); e 2º da Lei nº 12.850, de 2013 (organização criminosa). 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que indeferiu a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se o recurso no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta a insubsistência dos fundamentos que ensejaram as prisões preventivas, afirmando-os genéricos. Alega inexistirem elementos concretos que revelem o risco à ordem pública ou à instrução criminal. Aduz que o mero recebimento de bilhetes não permite presumir que os pacientes participem do ato de corrupção ativa ou de alguma associação estruturalmente ordenada e caracterizada para a prática de crimes. Ressalta a desnecessidade da medida, tendo em vista que a prisão do agente federal Docimar e da advogada Lucélia, principais idealizadores e operacionalizadores do esquema, desmantelou o sistema de troca de bilhetes dentro da Penitenciária Federal de Catanduvas, cessando a atividade criminosa. 



    5. Requer, liminarmente e no mérito, o afastamento das custódias preventivas. 



    É o relatório. 



    Decido.



     



    6. O Juízo a quo, ao decretar a prisão preventiva, fez presentes a materialidade e o indício de autoria, aludindo aos elementos de informações colhidos no inquérito policial nº 2020.0072743- DPF/CAC/PR, especialmente, as imagens captadas pelo Circuito Fechado de Televisão (CFTV) da Penitenciária Federal de Catanduvas, bem como os dados colhidos por meio de interceptações telefônicas. Frisou tratar-se organização criminosa complexa, envolvendo membros da facção “Comando Vermelho”, voltada a burlar o Sistema Penitenciário Federal, mediante troca de bilhetes, tanto internamente quanto com o mundo externo, possibilitando a continuidade das atividades criminosas do grupo e o fortalecimento de seus líderes. Apontou, de forma individualizada, a conduta de cada paciente no esquema criminoso. Teve a custódia como indispensável para garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, bem como para interromper a atividade delitiva. Confira-se o seguinte trecho: 



    "(...) 11) PEDRO VIEIRA DOS SANTOS, vulgo MATEMÁTICO



    PEDRO VIEIRA DOS SANTOS, vulgo MATEMÁTICO, é membro da facção criminosa Comando Vermelho e detento na Penitenciária de Catanduvas. Segundo consta da listagem da Penitenciária de Catanduvas, Pedro constituiu Luceia Aparecida Alcântara de Macedo como sua advogada em 16/02/2018 e a desconstituiu em 27/09/2018 (ev. 26-OUT6, fl. 5, dos autos n.50389534720204047000). (...)



    Dentre as filmagens encaminhadas pelo Depen contendo atitudes suspeitas de Docimar, foi relatado que no dia 03/02/2020, em procedimento de entrega de refeições na Ala Superior Esquerda II, em companhia do Agente DIAS, Docimar passa com um recipiente de plástico branco (tipo bandeja) servindo as marmitas até a última cela (final do corredor) e no retorno, quando está passando de fronte a cela 22D, deixa a bandeja em cima da mureta, retira algo do bolso e passa para o detento PEDRO VIEIRA DOS SANTOS, vulgo “MATEMÁTICO” (ev. 1-INF1, fl. 6, dos autos do IPL n. 50389517720204047000: 



    (...)



    As imagens acima indicam que PEDRO VIEIRA DOS SANTOS recebeu ou entregou bilhetes por intermédio de Docimar, integrando assim o esquema criminoso investigado. 



    Conforme já relatado, PEDRO VIEIRA DOS SANTOS é membro da facção criminosa Comando Vermelho, que é uma das maiores organizações criminosas do Brasil voltadas para o tráfico de drogas e de armas. O esquema de entrega de bilhetes possibilita a ele continuar a praticar os crimes, mesmo que segregado em um presídio de segurança máxima como a Penitenciária de Catanduvas. As investigações ainda apontam tratar-se de estrutura organizada, contando com diversos integrantes, voltada para burlar o Sistema Penitenciário Federal e fortalecer as lideranças da facção criminosa Comando Vermelho. 



    A partir dos elementos angariados pelas investigações, foram verificados indícios dos crimes de corrupção ativa, organização criminosa e associação para o tráfico por parte de PEDRO VIEIRA DOS SANTOS. 



    Há, portanto, prova da existência dos crimes apontados pela autoridade policial e indícios suficientes de autoria. Quanto aos requisitos necessários à prisão preventiva (periculum libertatis), entendo presentes elementos suficientes para a decretação de sua custódia cautelar. 



    Nos termos da jurisprudência do STJ, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (AgRg no RHC 112.687/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019). 



    Dessa forma, a fim de cessar a prática criminosa, tenho que a prisão preventiva se faz necessária como garantia da ordem pública. 



    A disponibilidade de recursos da facção criminosa Comando Vermelho, da qual Pedro é membro, indica a possibilidade dele empreender fuga, caso esteja solto, prejudicando a aplicação da lei penal. 



    No mais, a prisão ainda se faz necessária em razão da conveniência da instrução criminal uma vez que caso esteja em liberdade, Pedro poderá influenciar negativamente na investigação, quer destruindo provas não apreendidas, coagindo testemunhas ou, ainda, ocultando recursos financeiros objeto dos crimes investigados. 



    Presentes indícios de risco para a ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal a ensejar o decreto de prisão preventiva do investigado. 



    Assim, DEFIRO o pedido de decretação da prisão preventiva de PEDRO VIEIRA DOS SANTOS, vulgo MATEMÁTICO, com fundamento nos arts. 312, caput, e 313, I, ambos do Código de Processo Penal. (...)



    19) FRANCISCO XAVIER PINHEIRO, vulgo CHICÃO 



    FRANCISCO XAVIER PINHEIRO, vulgo CHICÃO, é apontado como sendo um dos líderes da facção criminosa Comando Vermelho e detento na Penitenciária de Catanduvas. Segundo consta da listagem da Penitenciária de Catanduvas, Francisco constituiu Luceia Aparecida Alcântara de Macedo como sua advogada em 09/03/2018 (ev. 26-OUT6, fl. 3, dos autos n.50389534720204047000). (...)



     Dentre as filmagens encaminhadas pelo Depen contendo atitudes suspeitas de Docimar, foi relatado que no dia 05/08/20 às 11:07:15, durante o procedimento de entrega de alimentação aos internos na Vivência DELTA do lado esquerdo inferior, Docimar cede uma marmita ao interno JANE DA SILVA SANTOS, vulgo “CANECO”(cela09D), que pega a marmita, coloca para dentro da cela, e na sequência a devolve a Docimar, que a posiciona dentro do carrinho com as demais alimentações. Docimar encaminha para a próxima cela, entrega uma marmita ao interno FRANCISCO XAVIER PINHEIRO, vulgo “CHICÃO” (cela 10D), e cede também aquela devolvida pelo interno JANE DASILVA SANTOS (ev. 108-AUTO2, fl. 16, dos autos n. 50389534720204047000): (...)



    Outros eventos envolvendo Docimar e Francisco com possível entrega de bilhetes foram relatados no ev. 1-INF1, dos autos do IPLn.50389517720204047000 e ev. 108 dos autos 5038953-47.2020.4.04.7000:



     "No plantão do dia 01/05/2020236 o investigado realiza várias condutas sequenciais na Vivência DELTA, onde visivelmente se verifica o repasse de bilhetes entre diversos presos. Os fatos ocorreram novamente durante o procedimento de atendimento a presos, desta vez acompanhado do agente de saúde HUMBERTO (Especialista do SESAU), o investigado retira o provável bilhete do bolso direito (08:31:16), dá uma conferida visual e nitidamente entrega ao preso CHARLES SILVA BATISTA, da cela 08D, conhecido pela alcunha de ’CHARLES DO LIXÃO’, que pega o bilhete em movimento bem rápido (08:31:26). Em seguida, às 08:31:41 ele se desloca à cela 10D do detento FRANCISCO XAVIER PINHEIRO, vulgo‘CHICÃO’, pega ou entrega algo para o preso através da portinhola superior. Ato contínuo, abre a portinhola inferior da cela, deixando-a aberta. Na sequência se dirige à cela do detento CADU PLAYBOY (cela 12D), também não foi possível visualizar com precisão se ele pega ou entrega algum bilhete nessa cela. Após, às 08:32:40 PINHEIRO retorna à cela 08D (CHARLES DO LIXÃO) coloca o braço direito, pela portinhola, para dentro da cela e possivelmente pega um bilhete, levando a mão ao bolso da jaqueta. Em seguida se dirige à cela 07D, do detento LUIZ FERNANDO NASCIMENTO FERREIRA, vulgo ‘BACALHAU’. Fica claro que ele está segurando algo dentro da mão direita, inclusive abre a portinhola da cela com a mão fechada (usando apenas o dedão) e nitidamente entrega um bilhete ao preso, com seu braço direito. Na sequência vai a cela 10D, onde se encontra o detento ‘CHICÃO’ e, a princípio, só conversa com o preso” 



    "No dia 25/08/20 às 10:44:10, durante o procedimento de entrega de alimentação aos internos na Vivência DELTA do lado esquerdo inferior, o AFEP PINHEIRO realiza duas condutas suspeitas em sequência e já realizadas em outras oportunidades. Primeiro ele cede uma marmita ao interno JANE DASILVA SANTOS, vulgo“CANECO” (cela 09D), que pega a marmita, mas a devolve ao AFEP PINHEIRO, que a posiciona dentro do carrinho junto as demais alimentações. Antes de seguir em frente ele pega com a mão direita algo na cela 09D (JANE DA SILVA SANTOS, vulgo “CANECO”), retorna na cela 08D e repassa para o detento CHARLES DA SILVA BATISTA, vulgo “CHARLESDO LIXÃO”. Ato contínuo ele se encaminha para a próxima cela, entrega uma marmita ao interno FRANCISCO XAVIER PINHEIRO vulgo “CHICÃO”(cela 10D), e cede também aquela marmita devolvida pelo interno JANE DA SILVASANTOS. Fato comprovado e registrado em fotos, durante a revista geral como apoio do CANIL DENARC, dentro da cela 10D, constando as duas marmitas. Ocorrência semelhante (entrega de duas marmitas) foi registrada no dia 05/08/20." 



    "No dia 29/08/20 às 11:33:22, durante o procedimento de entrega de alimentação aos internos na Vivência DELTA do lado esquerdo inferior, o AFEP PINHEIRO cede uma marmita ao interno JANE DA SILVA SANTOS (cela 09D), que pega a marmita, mas devolve ao AFEP PINHEIRO, que a posiciona novamente dentro do carrinho com as demais alimentações. O AFEP se dirige para a próxima cela, entrega uma marmita ao interno FRANCISCO XAVIERPINHEIRO, vulgo “CHICÃO”(cela 10D), e cede também aquela marmita devolvida pelo interno JANE DA SILVA. Ocorrência semelhante foi registrada no dia 05/08/20 e25/08/20." 



    "No dia 30/09/20 às 15:16:23, durante o procedimento de entrega de alimentação aos internos na Vivência DELTA do lado esquerdo inferior, após a entrega da marmita ao interno FRANCISCO XAVIER PINHEIRO, vulgo“CHICÃO”(cela 10D), o AFEP PINHEIRO recebe aparentemente uma folha de papel do interno, desloca-se até a cela 09D do interno JANE DA SILVASANTOS, vulgo“CANECO” e repassa esse papel. Percebe-se claramente que se trata de um pedaço de papel que o investigado segura com as duas mãos antes de colocar sobre a portinhola da Cela 09D, momento que o interno a puxa para o interior da cela." 



    "No dia 16/10/20, o investigado DOCIMAR realiza dois procedimentos considerados suspeitos durante o procedimento de entrega de alimentação aos internos na Vivência DELTA. (...)



    Já o segundo acontece na sequência(11:01:44), ocasião em que o APEF DOCIMAR, após entregar a marmita ao interno ANDERSON GUSTAVOFERREIRA DA SILVA, vulgo “GODOFREDO” (cela 11D), o AFEP PINHEIRO recebe com mão esquerda, algum objeto do interno, desloca-se até a cela 10D do interno FRANCISCO XAVIER PINHEIRO, vulgo“CHICÃO” e repassa o objeto." 



    Os eventos acima indicam que FRANCISCO XAVIER PINHEIRO, vulgo CHICÃO recebeu ou entregou bilhetes por intermédio de Docimar, integrando assim o esquema criminoso investigado. (...)



     Há, portanto, prova da existência dos crimes apontados pela autoridade policial e indícios suficientes de autoria.



     Quanto aos requisitos necessários à prisão preventiva (periculum libertatis), entendo presentes elementos suficientes para a decretação de sua custódia cautelar. (...)



     22) JANE DA SILVA SANTO, vulgo CANECO 



    JANE DA SILVA SANTO, vulgo CANECO é membro da facção criminosa Comando Vermelho e detento na Penitenciária de Catanduvas. Segundo consta da listagem da Penitenciária de Catanduvas, Jane constituiu Luceia Aparecida Alcântara de Macedo como sua advogada em 29/07/2019 (ev. 26-OUT6, fl. 3, dos autos n. 50389534720204047000). (...)



    Dentre as filmagens encaminhadas pelo Depen contendo atitudes suspeitas de Docimar, foi relatado que no dia 25/08/20 às 10:44:10, durante o procedimento de entrega de alimentação aos internos na Vivência DELTA do lado esquerdo inferior, Docimar cede uma marmita ao interno JANE DA SILVA SANTOS, vulgo “CANECO” (cela 09D), que pega a marmita, mas a devolve a Docimar, que a posiciona dentro do carrinho junto as demais alimentações. Antes de seguir em frente ele pega com a mão direita algo na cela 09D (JANE DA SILVA SANTOS, vulgo “CANECO”), retorna na cela 08D e repassa para o detento CHARLES DA SILVA BATISTA, vulgo “CHARLES DO LIXÃO”. Ato contínuo ele se encaminha para a próxima cela, entrega uma marmita ao interno FRANCISCO XAVIER PINHEIRO vulgo “CHICÃO”(cela 10D), e cede também aquela marmita devolvida pelo interno JANE DA SILVA SANTOS. Durante a revista geral com o apoio do CANIL DENARC, dentro dacela 10D, foi comprovado constar as duas marmitas. (...) 



    Outros eventos envolvendo Docimar e Jane com possível entrega de bilhetes foram relatados no ev. 108 dos autos 5038953-47.2020.4.04.7000: 



    "No dia 01/08/20 às 11:09:02 o interno JANE DA SILVA SANTOS, vulgo “CANECO”, observa pela portinhola aberta a movimentação dos AFEPs, às 11:09:20, durante fornecimento da alimentação, o preso JANE DA SILVASANTOS (cela 09D), visualiza a aproximação do AFEP PINHEIRO e antes mesmo dele entregar-lhe a marmita já passa um objeto. DOCIMAR pega com a mão esquerda, visualiza-o e repassa ao preso CHARLES DA SILVABATISTA, vulgo “CHARLES DO LIXÃO”(cela 08D). Em seguida DOCIMAR entrega a marmita na Cela 09D e às 11:09:37, recebe outro objeto do interno JANE e entrega novamente ao interno CHARLES" 



    "No dia 05/08/20 às 11:07:15, durante o procedimento de entrega de alimentação aos internos na Vivência DELTA do lado esquerdo inferior, o AFEP PINHEIRO cede uma marmita ao interno JANE DA SILVA SANTOS, vulgo“CANECO”(cela 09D), que pega a marmita, coloca para dentro da cela, e na sequência a devolve ao AFEP PINHEIRO, que a posiciona dentro do carrinho com as demais alimentações. O AFEP se encaminha para a próxima cela, entrega uma marmita ao interno FRANCISCO XAVIER PINHEIRO, vulgo “CHICÃO” (cela 10D), e cede também aquela devolvida pelo interno JANE DA SILVA SANTOS." 



    "No dia 29/08/20 às 11:33:22, durante o procedimento de entrega de alimentação aos internos na Vivência DELTA do lado esquerdo inferior, o AFEP PINHEIRO cede uma marmita ao interno JANE DA SILVA SANTOS (cela 09D), que pega a marmita, mas devolve ao AFEP PINHEIRO, que a posiciona novamente dentro do carrinho com as demais alimentações. O AFEP se dirige para a próxima cela, entrega uma marmita ao interno FRANCISCO XAVIER PINHEIRO, vulgo “CHICÃO”(cela 10D), e cede também aquela marmita devolvida pelo interno JANE DA SILVA. Ocorrência semelhante foi registrada no dia 05/08/20 e 25/08/20. 



    "No dia 18/09/20 às 11:06:55, durante o procedimento de entrega de alimentação aos internos na Vivência DELTA, o AFEP PINHEIRO entrega uma marmita ao interno JANE DA SILVA SANTOS, vulgo “CANECO” (cela 09D), aparentemente pega um objeto com a mão esquerda, entregue pelo interno JANE , concomitantemente coloca a mão direita no bolso da jaqueta e pega outro objeto (possível bilhete). Na sequência retorna em direção a cela 08D, do interno CHARLES SILVA BATISTA, vulgo “CHARLES DO LIXÃO”, coloca as duas mãos sobre a portinhola e entrega os dois objetos simultaneamente. Depois, volta a Cela 09D pega alguma coisa do carrinho e passa ao interno. Continua empurrando o carrinho, estaciona entre a 09D e 10D, pega outra coisa e entrega outra vez ao detento da cela 09D. 



    "No dia 26/09/20 às 10:49:04, durante o procedimento de entrega de alimentação aos internos na Vivência DELTA, o investigado DOCIMAR atravessa todo o corredor da ala distribuindo as marmitas. Contudo, no retorno o AFEP PINHEIRO para defronte à Cela 09D, do interno JANE DA SILVA SANTOS, vulgo “CANECO”, pega um objeto no carrinho das refeições, aparentemente um bloco de folhas de papel porque faz um movimento de “destacar” uma página e com a mão direita lhe entrega, recebe outro papel de JANE com a mão direita e vai em direção a cela 08D, fecha a portinhola, dá uma olhada no papel (faz movimento de dobrar a mão para ler) e ato contínuo entrega ao interno CHARLES SILVA BATISTA, vulgo “CHARLES DO LIXÃO”. Visivelmente se observa tratar-se de um pequeno pedaço de papel entre os dedos de DOCIMAR, sendo possível também visualizar as mãos do detento pegando o papel antes de PINHEIRO fechar a portinhola." 



    Os eventos acima indicam que JANE DA SILVA SANTO, vulgo CANECO recebeu ou entregou bilhetes por intermédio de Docimar, integrando assim o esquema criminoso investigado. (...)



     Nos termos da jurisprudência do STJ, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (AgRg no RHC 112.687/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe25/06/2019). 



    Dessa forma, a fim de cessar a prática criminosa, tenho que a prisão preventiva se faz necessária como garantia da ordem pública. 



    A disponibilidade de recursos da facção criminosa Comando Vermelho, da qual Jane é membro, indica a possibilidade dele empreender fuga, caso esteja solto, prejudicando a aplicação da lei penal. 



    No mais, a prisão ainda se faz necessária em razão da conveniência da instrução criminal uma vez que caso esteja em liberdade, Jane poderá influenciar negativamente na investigação, quer destruindo provas não apreendidas, coagindo testemunhas ou, ainda, ocultando recursos financeiros objeto dos crimes investigados. 



    Presentes indícios de risco para a ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal a ensejar o decreto de prisão preventiva do investigado. 



    (...)



    23) ANDERSON GUSTAVO FERREIRA DA SILVA, vulgo GODOFREDO ANDERSON GUSTAVO FERREIRA DA SILVA, vulgo GODOFREDO é membro da facção criminosa Comando Vermelho e detento na Penitenciária de Catanduvas. Segundo consta da listagem da Penitenciária de Catanduvas, Anderson constituiu Luceia Aparecida Alcântara de Macedo como sua advogada em 29/08/2019 e a desconstituiu em 11/11/2019 (ev. 26-OUT6, fl.5, dos autos n. 50389534720204047000). 



    Conforme já relatado anteriormente, o DEPEN Federal encaminhou horas de filmagens dos plantões do agente penal Docimar à autoridade policial, que percebeu atitudes suspeitas por Docimar, tais como: adentrar a Vivência sozinho, infringindo o Manual de Procedimentos e Segurança do Sistema Penitenciário Federal, que exige seja feito em dupla; afastar-se dos outros agentes para dirigir-se a outras celas; demorar ao entregar as marmitas, ficando mais tempo na frente da cela do que o normal; colocar as mãos no bolso e logo após gesticular como se estivesse entregando algo aos presos. 



    Dentre as filmagens encaminhadas pelo Depen contendo atitudes suspeitas de Docimar, foi relatado que no dia 16/10/20, Docimar após entregar a marmita ao interno ANDERSON GUSTAVO FERREIRA DA SILVA, vulgo “GODOFREDO” (cela 11D), recebe com mão esquerda algum objeto do interno e desloca-se até a cela 10D do interno FRANCISCO XAVIER PINHEIRO, vulgo “CHICÃO”e repassa o objeto (ev. 108- AUTO2, f. 27, dos autos n.50389534720204047000): 



    (...)



    Os eventos acima indicam que ANDERSON GUSTAVO FERREIRA DA SILVA, vulgo GODOFREDO recebeu ou entregou bilhetes por intermédio de Docimar, integrando assim o esquema criminoso investigado. 



    Conforme já relatado, ANDERSON GUSTAVO FERREIRA DA SILVA é membro da facção criminosa Comando Vermelho, que é uma das maiores organizações criminosas do Brasil voltadas para o tráfico de drogas e de armas. O esquema de entrega de bilhetes possibilita a ele a praticar os mais diversos crimes, mesmo que segregado em um presídio de segurança máxima como a Penitenciária de Catanduvas. As investigações ainda apontam tratar-se de estrutura organizada, contando com diversos integrantes, voltada para burlar o Sistema Penitenciário Federal e fortalecer as lideranças da facção criminosa Comando Vermelho. 



    A partir dos elementos angariados pelas investigações, foram verificados indícios dos crimes de corrupção ativa, organização criminosa e associação para o tráfico por parte de ANDERSON GUSTAVO FERREIRA DA SILVA, vulgo GODOFREDO. 



    Há, portanto, prova da existência dos crimes apontados pela autoridade policial e indícios suficientes de autoria.



     Quanto aos requisitos necessários à prisão preventiva (periculum libertatis), entendo presentes elementos suficientes para a decretação de sua custódia cautelar. 



    Nos termos da jurisprudência do STJ, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (AgRg no RHC 112.687/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe25/06/2019). 



    Dessa forma, a fim de cessar a prática criminosa, tenho que a prisão preventiva se faz necessária como garantia da ordem pública. 



    A disponibilidade de recursos da facção criminosa Comando Vermelho, da qual Anderson é membro, indica a possibilidade dele empreender fuga, caso esteja solto, prejudicando a aplicação da lei penal. 



    No mais, a prisão ainda se faz necessária em razão da conveniência da instrução criminal uma vez que caso esteja em liberdade, Anderson poderá influenciar negativamente na investigação, quer destruindo provas não apreendidas, coagindo testemunhas ou, ainda, ocultando recursos financeiros objeto dos crimes investigados. 



    Presentes indícios de risco para a ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal a ensejar o decreto de prisão preventiva do investigado. 



    Assim, DEFIRO o pedido de decretação da prisão preventiva de ANDERSON GUSTAVO FERREIRA DA SILVA, vulgo GODOFREDO, com fundamento nos arts. 312, caput, e 313, I, ambos do Código de Processo Penal.



    (...)



     26) JOALLYSON CARLOS DA SILVA, vulgo PORRONTE



    JOALLYSON CARLOS DA SILVA, vulgo PORRONTE é membro da facção criminosa Comando Vermelho e detento na Penitenciária de Catanduvas. 



    (...)



    Dentre as filmagens encaminhadas pelo Depen contendo atitudes suspeitas de Docimar, foi relatado que no dia 19/12/2020 às 10:50:30, Docimar, durante o procedimento de entrega de alimentação aos internos na Vivência DELTA do lado esquerdo superior, no momento da entrega da marmita a JOALLYSON CARLOS DA SILVA, vulgo “PORRONTE”, alocado na cela 14D, coloca a bacia com as alimentações na mureta e com a mão esquerda rapidamente abre a portinhola inferior da cela e, neste momento, observou-se que ele pegou algo com Joallyson, permanecendo com o mão fechada até a passagem do agente VIEIRA. Em seguida, Docimar serve a marmita com a mão direita e coloca o objeto com a mão esquerda no bolso esquerdo da calça (ev. 172-AUTO2, fl.13/17 dos autos n. 50389534720204047000): 



    (...)



     O evento acima indica que JOALLYSON CARLOS DA SILVA recebeu ou entregou bilhetes por intermédio de Docimar, integrando assim o esquema criminoso investigado. 



    (...)



     As investigações ainda apontam tratar-se de estrutura organizada, contando com diversos integrantes, voltada para burlar o Sistema Penitenciário Federal e fortalecer as lideranças da facção criminosa Comando Vermelho. 



    A partir dos elementos angariados pelas investigações, foram verificados indícios dos crimes de corrupção ativa, organização criminosa e associação para o tráfico por parte de JOALLYSON CARLOS DA SILVA. 



    Há, portanto, prova da existência dos crimes apontados pela autoridade policial e indícios suficientes de autoria. Quanto aos requisitos necessários à prisão preventiva (periculum libertatis), entendo presentes elementos suficientes para a decretação de sua custódia cautelar. 



    Nos termos da jurisprudência do STJ, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (AgRg no RHC 112.687/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe25/06/2019). 



    Dessa forma, a fim de cessar a prática criminosa, tenho que a prisão preventiva se faz necessária como garantia da ordem pública.



    (...)



    Assim, DEFIRO o pedido de decretação da prisão preventiva de JOALLYSON CARLOS DA SILVA, vulgo PORRONTE, com fundamento nos arts. 312, caput, e 313, I, ambos do Código de Processo Penal.



     27) CLEVERSON MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS, vulgo CABELO/PALMEIRENSE 



    CLEVERSON MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS, vulgo CABELO/ PALMEIRENSE é membro da facção criminosa Comando Vermelho e detento na Penitenciáriade Catanduvas. Consta da informação n. 21/2021 (ev. 1-INF2, dos presentesautos) que CLEVERSON, vulgo PALMEIRENSE, é pai de Alice, filha de Jessica Caroline Ribeiro Pinto, vulgo Magrela. 



    (...)



    Dentre as filmagens encaminhadas pelo Depen contendo atitudes suspeitas de Docimar, foi relatado que no dia 11/04/2021, um dia após Docimar ter trabalhado no plantão Alfa, na função de chefe da vivência Delta, estavam reunidos no banho de sol os líderes do Comando Vermelho, manuseando, durante banho de sol, bilhetes que furtivamente foram levados ao pátio. Nas imagens o preso CLEVERSON MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS (CABELO,PALMEIRENSE), com uniforme de número 71, em atitude extremamente suspeita, junto a CLAUDIO JOSÉ DE SOUZA FONTARIGO (CLAUDINHO DA MINEIRA), logo a sua frente, MARCIO DOS SANTOS NEPOMUCENO (MARCINHO VP) e JOÃO PAULO FIRMIANO MENDES DA SILVA (RUSSÃO), sentados respectivamente à direita de CLAUDINHO. Constatou-se pelas imagens que PALMEIRENSE saca alguns pequenos embrulhos escondidos em suas vestes, contendo bilhetes, e começa a lê-los para os outros presos (ev. 1-INF2, dos presentes autos): 



    [...] 



    Segundo o setor de inteligência da Penitenciaria, após ler as mensagens, PALMEIRENSE inicia uma ação dissimulada para destruir e descartar os bilhetes. Ele toma água em um copo descartável e, em seguida, inicia o processo de destruição dos bilhetes, mergulhando-os no copo com água. Ato contínuo, joga fora o conteúdo do copo no ralo. As imagens já constam do item 21 da presente decisão relativa a João Paulo Firmino Mendes da Silva, vulgo Russão. 



    (...)



    O evento acima indica que CLEVERSON MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS recebeu ou entregou bilhetes por intermédio de Docimar, integrando assim o esquema criminoso investigado. 



    (...)



    A partir dos elementos angariados pelas investigações, foram verificados indícios dos crimes de corrupção ativa, organização criminosa e associação para o tráfico por parte de CLEVERSON MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS. 



    Há, portanto, prova da existência dos crimes apontados pela autoridade policial e indícios suficientes de autoria.



    Quanto aos requisitos necessários à prisão preventiva (periculum libertatis), entendo presentes elementos suficientes para a decretação de sua custódia cautelar. 



    Nos termos da jurisprudência do STJ, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (AgRg no RHC 112.687/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe25/06/2019). 



    Dessa forma, a fim de cessar a prática criminosa, tenho que a prisão preventiva se faz necessária como garantia da ordem pública. 



    A disponibilidade de recursos da facção criminosa Comando Vermelho, da qual Cleverson é membro, indica a possibilidade dele empreender fuga, caso esteja solto, prejudicando a aplicação da lei penal. 



    No mais, a prisão ainda se faz necessária em razão da conveniência da instrução criminal uma vez que caso esteja em liberdade, Cleverson poderá influenciar negativamente na investigação, quer destruindo provas não apreendidas, coagindo testemunhas ou, ainda, ocultando recursos financeiros objeto dos crimes investigados.



     Presentes indícios de risco para a ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal a ensejar o decreto de prisão preventiva da investigada. 



    Assim, DEF